Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO – PRONTA OFERTA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INDIVIDUAL. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE CINCO HORAS DE ATRASO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A princípio, apesar de ser possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, isso não afasta a responsabilidade do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço e possível indenização.
2. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique chegada ao destino com tempo de atraso superior a quatro horas constitui falha na prestação do serviço aéreo e autoriza indenização por danos morais e materiais.
3. No caso em exame, o voo dos autores era de Campos dos Goytacazes para o Galeão-RJ, de 16h10 às 17h10 do dia 26/12/2019 (ID 19658659 – pág. 9). Inicialmente, o voo foi antecipado em uma hora (ID 19658659 – pág. 13) e, logo depois de realizado o check in e despachada a bagagem, foi cancelado (ID 19658659 – pág. 16). A empresa disponibilizou aos passageiros transporte de ônibus até o destino final, mas, como o filho dos autores, com 4 meses de idade, precisava de cuidados específicos (ID 19658659 – págs. 3/8), a requerida providenciou um táxi para levá-los e a viagem durou cerca de 5 horas e meia. Assim, houve alteração do inicialmente contratado, uma vez que as partes viajaram de táxi em vez de avião, chegando ao destino final com mais de 5 horas de atraso.
4. É devido o valor gasto a título de alimentação, sendo correta a sentença ao condenar a empresa a ressarcir os prejuízos materiais dos autores no valor de R$ 24,80 (ID 19658659 – pág. 11).
5. Diante do atraso substancial e especialmente a mudança no meio de transporte, caracterizada está a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00 – metade para cada autor) entendo ser excessivo. Embora efetivamente caracterizada a falha na prestação de serviços, a requerida foi pronta em prover a assistência aos passageiros, providenciando transporte terrestre coletivo que, recusado pelos autores, foi substituído por transporte terrestre individual (táxi).
7. Nestas circunstâncias, entendo que o valor de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada qual dos autores, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização a R$ 4.000,00.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.